Tribunal: TJBA
Processo: 8001275-53.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001275-53.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: SANDRA REIS CARDOSO

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA, ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
Ã
O.
DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO
.
ABUSIVIDADE DOS JUROS E ENCARGOS.

PROCEDÊNCIA

EM PARTE
NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO

RÉU
.
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE
ABUSIVIDADE
DOS JUROS E ENCARGOS DO CONTRATO
. LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE
JUROS
ANUA
L

E MENSA
L
ÀS MÉDIAS DE
MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. PRECEDENTES DO STJ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8001275-53.2022.8.05.0229, em que é apelante,
BANCO
ITA
UCARD
S.A.
, e apelada,
SANDRA REIS CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto do Relator.